Tribunal: TJSP
Processo: 0015937-63.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015937-63.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KARINA DA SILVA., é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015937-63.2019.8.26.0041 -Voto no 25.117
2
Agravo de Execução Penal no 0015937-63.2019.8.26.0041
Agravante: Karina da Silva.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.117 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada KARINA DA SILVA em face da r. decisão de fls. 246 dos autos de
origem, proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ (São Paulo),
que, ao homologar o cálculo de pena, considerou como data-base para nova
progressão (ao regime aberto) o dia em que a progressão anterior foi concedida, ao
invés de considerar a data em que o lapso aquisitivo foi preenchido.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento.
É, em síntese, o relatório.
A decisão judicial que concede progressão de regime
tem natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica
preexistente (lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode
servir de “data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade
com julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não
destoa de tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026,
julgado em 14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.
Adotar-se a posição esposada pelo douto Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015937-63.2019.8.26.0041 -Voto no 25.117
3
origem significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas
em lei, às quais ele não deu causa.
De rigor, portanto, a retificação do cálculo, para que
conste como “data-base” para nova progressão (ao regime aberto) aquela na qual,
tendo sido concedida a medida, o agravante preencheu o requisito objetivo.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator